Tribunal: STF
Processo: ACO 3127
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. (SANESUL). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, EXCLUSIVO E NÃO CONCORRENCIAL. IMPOSTOS FEDERAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PROCEDÊNCIA.  



Relatório  



    1. Trata-se de ação cível originária, ajuizada pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (Sanesul) contra a União, por meio da qual postula “a declaração da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal com a restituição dos valores recolhidos pela Autora aos cofres da União Federal nos últimos 05 (cinco) anos, bem como durante o curso da presente ação, acrescidos de correção monetária a ser apurada em fase de liquidação de sentença”.  



    2. Sustenta que, “não obstante faça parte da Administração Indireta, não explore objeto sujeito à livre iniciativa, seja prestadora de serviço público essencial em caráter de exclusividade, seja composta hegemonicamente por capital do Estado de Mato Grosso do Sul e não efetue repasse de lucros a particulares, a Autora vem se sujeitando à incidência do Imposto de Renda”. 



    3. Relata que “é Sociedade de Economia Mista, instituída em 26 de janeiro de 1979 por meio do Decreto Estadual n. 071/79, a qual tem em seu quadro societário dois únicos sócios, o Estado de Mato Grosso do Sul e a AGESUL – Agência Estadual de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul”. Acrescenta que “é delegatária de serviços públicos essenciais de prestação obrigatória e exclusiva do Estado” e que presta “serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 68 (sessenta e oito) municípios do Estado de Mato Grosso do Sul”. Pontua, ainda, que “o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de 99,1% das ações da Sanesul e a AGESUL – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul é detentora dos 0,9% remanescentes”. 



    4. Meu antecessor, eminente Ministro Marco Aurélio, em decisão monocrática, reconheceu a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação (e-doc. 13). A Primeira Turma desta Corte deu provimento ao agravo regimental então interposto, para que, deferido o aditamento da petição inicial, no sentido da exclusão do “pedido acerca da restituição dos valores recolhidos pela Autora aos cofres da União Federal nos últimos 05 (cinco) anos a título de Imposto de Renda”, fosse a ação regularmente processada nesta Corte (e-doc. 29). O acórdão foi mantido em sede de declaratórios (e-doc. 37).  



    5. Citada, a União apresenta contestação alegando inexistir o direito da Sanesul à imunidade recíproca e pugna pela improcedência da ação. Argumenta que “as sociedades de economia mista somente poderão receber tratamento tributário diferenciado – como a prerrogativa da imunidade tributária recíproca – caso prestem serviços públicos, sem a cobrança de preços ou tarifas”. Aduz, ainda, que “o Estatuto Social da SANESUL prevê a distribuição de lucros entre os acionistas” e que “a Lei nº 14.026/2020 indica que a livre concorrência passará a reger o serviço de saneamento básico” (e-doc. 43).  



    6. Em réplica (e-doc. 45), a parte autora requer a reconsideração do pedido de tutela antecipada e a total procedência da ação e pugna pelo reconhecimento do direito à “imunidade tributária recíproca em relação aos tributos incidentes sobre os bens, rendas e serviços da Autora, nos termos do artigo 150, VI, ‘a’ da Constituição Federal, afastando-se, especialmente, a incidência do IR, IOF”. 



    7. Os autos foram a mim redistribuídos (e-doc. 51). 



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 56):  



    “Ação Cível Originária. Constitucional. Tributário. Imunidade tributária recíproca. Art. 150, IV, "a", da Constituição. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL). Sociedade de economia mista integrada pelo Mato Grosso do Sul e por autarquia estadual. Prestação de serviços públicos essenciais. Direito à imunidade de impostos federais restrita ao patrimônio, bens e serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Precedente. Parecer pelo deferimento do pedido”. 



    9. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.  



Análise  



    10. Consigno, inicialmente, que o presente feito comporta julgamento antecipado do mérito, porquanto versa sobre matéria de direito, não se fazendo necessária dilação probatória para seu exame. A hipótese se amolda, pois, ao art. 355, inc. I, do CPC.  



    11. Lançada essa observação e já assentada a competência desta Corte para dirimir a controvérsia (e-doc. 29), avanço no exame do mérito.  



    12. Nesse sentido, inicialmente anoto que o Decreto estadual nº 71, de 1979, ao criar a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e aprovar seus estatutos, estabeleceu:  



    “Art. 1º Fica criada a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL), empresa pública por cotas de responsabilidade limitada com capital subscrito pelo Estado e o Instituto de Preservação e Controle Ambiental de Mato Grosso do Sul (INAMB), que se regerá pelos Estatutos que a este acompanham e que representam, para todos os efeitos legais, o seu ato constitutivo.”



    13. Nessa linha, o Estatuto Social da Sanesul esclarece seu objeto social e a integralização de seu capital social, nos seguintes termos (e-doc. 3):  



    “Art. 2°. A Sanesul tem por objeto social a exploração dos serviços públicos e sistemas privados de abastecimento de água, coleta, remoção e destinação final de efluentes e resíduos sólidos domésticos e industriais e seus subprodutos, de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, outros serviços relativos à saúde da população, prestação de consultoria, assistência técnica, e certificação nestas áreas de atuação e outros serviços de interesse para a Sanesul e para o Estado de Mato Grosso do Sul, dentro e fora de seus limites territoriais. 



    (...)



    Art. 5°. O Capital Social subscrito e integralizado é de R$ 891.788.338,08 (oitocentos e noventa e um milhões, setecentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e oito centavos , representado por 283.241.754 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e quarenta e um mil e setecentos e cinquenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, sendo: 



    a) 282.986.836 (duzentos e oitenta e dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes ao Estado de Mato Grosso do Sul com direito a voto; e 



    b) 254.918 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezoito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul com direito a voto.”  



    14. A leitura e exegese dessas disposições normativas e estatutárias permite inferir, de modo inequívoco, que a empresa autora possui capital fechado e que, desde a sua origem, desempenha atividades de distribuição de água e saneamento, serviços de prestação obrigatória e exclusiva pelo Estado, ausente finalidade preponderantemente lucrativa. 



    15. Ao que se infere, a parte autora, ainda que eventualmente cobradas taxas ou tarifas pelos serviços por ela prestados, desenvolve atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, essa, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.  



    16. Impende destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, se estende à empresa estatal prestadora de serviço público se comprovado que o serviço público por ela prestado é essencial, exclusivo e não concorrencial, como no caso dos autos. Nesse sentido são os seguintes precedentes:  



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.”



    (ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 06/07/2020; grifos nossos).  



    “EMENTA Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.”



    (ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 17/03/2008, p. 16/05/2008; grifos nossos).  



    17. De modo mais específico, em exame de hipótese fática similar, a saber, envolvendo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), prestadora do serviço de distribuição de água e saneamento, o Plenário desta Suprema Corte, nos autos da ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, na Sessão Virtual encerrada em 23/03/2017, reconheceu a imunidade tributária recíproca (CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”). Esse julgado foi assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 



    1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 



    2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 



    3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 



    4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    (ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017).  



    18. Não bastasse isso, é importante assinalar que esta Corte, em demanda entre a ora autora e ente municipal, já reconheceu a imunidade recíproca em seu favor, em decisão de lavra do saudoso Ministro Teori Zavascki proferida no ARE nº 790.358/MS (j. 27/03/2014, p. 04/04/2014). Na oportunidade, Sua Excelência assim consignou:



    “(...) 3. Ademais, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a imunidade tributária recíproca é extensível à sociedade de economia mista que presta serviço público de água e esgoto, desde que não tenha finalidade econômica, ainda que remunerada por contraprestação. 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. APLICABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de água e esgoto é abrangida pela imunidade tributária recíproca, nos termos da alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 631.309-AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 26.4.12)



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO. ATIVIDADE REMUNERADA POR CONTRAPRESTAÇÃO. APLICABILIDADE. ART, 150, §3º DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Definem o alcance da imunidade tributária recíproca sua vocação para servir como salvaguarda do pacto federativo, para evitar pressões políticas entre entes federados ou para desonerar atividades desprovidas de presunção de riqueza. 2. É aplicável a imunidade tributária recíproca às autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais não distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público (ausência de capacidade contributiva) e não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas (livre iniciativa e concorrência). 3. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto é imune à tributação por impostos (art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição). A cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não altera a conclusão. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento. (RE 399.307-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 30.4.10)



    4. Por fim, o Tribunal de origem reconheceu a extensão da imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU incidente sobre os imóveis da sociedade em questão porque considerou que ela não divide lucros (na forma de dividendos) nem exerce atividade econômica em regime concorrencial (e-STJ, fl. 152). Assim, concluir de modo diverso, para se apreciar a alegação da parte recorrente de que a SANESUL distribui lucros entre os seus acionistas, demanda análise de fatos e provas, o que faz incidir o óbice constante da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...).”



    19. Diante desse cenário, a procedência do pedido é medida que se impõe.  



Dispositivo  



    20. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido e resolvo o mérito da ação, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para, no tocante aos impostos de competência da União, reconhecer à Sanesul a imunidade tributária prevista na al. “a” do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. Por consequência, a partir da publicação desta decisão, a União deve se abster de exercer atividades de lançamento e cobrança, em relação à autora, de impostos incidentes sobre sua renda, patrimônio e serviços.  



    21. Ainda, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).  



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator